Tribunal: TCU
Processo: 026.710/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 755/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o 143, inciso II, do Regimento Interno e 6o, §§ 1o e 3o, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ressaltando-se que o órgão jurisdicionado corrigiu as irregularidades existentes quando da emissão do respectivo ato de alteração de aposentadoria (TC- Processo 022.942/2014-9 ), já registrado por esta Corte por meio do Acórdão 4746/2014-TCU-Segunda Câmara , e sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 026.710/2012-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Decio Westphalen Ardenghy (XXX.449.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Gerência Executiva do INSS- IJUÍ/RS - INSS/MPS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça sobre o que se trata a rubrica 16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, no valor de R$ 142,98, que passou a ser paga recentemente ao interessado, devendo os respectivos esclarecimentos virem acompanhados de cópias das decisões judiciais que asseguram o pagamento da referida vantagem; 1.7.2. à Sefip, para que monitore o cumprimento do item 1.7.1 acima, informando esta relatoria acerca da origem e da natureza da rubrica judicial que vem sendo atualmente paga ao referido servidor.